Tribunal: TJBA
Processo: 0082905-40.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082905-40.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TEMA 1132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, após conhecer os embargos de declaração, acolheu o pedido de consolidação da propriedade do veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, em favor da instituição financeira e julgou improcedente a reconvenção proposta pela devedora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prejudicialidade e conexão com ação revisional que impeça o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) a suposta determinação de suspensão de ações de busca e apreensão pelo STJ impede o prosseguimento do feito; (iii) a notificação extrajudicial constitutiva da mora é válida; e (iv) é cabível a restituição dos valores pagos com aplicação do CDC.

III. Razões de decidir
3. Inexiste comprovação de ação revisional em curso ou decisão judicial reconhecendo abusividade dos encargos contratuais. A mera alegação genérica de conexão não justifica a suspensão da demanda.

4. A suspensão nacional determinada pelo STJ (Tema 1132) não se aplica ao caso, pois a apreensão do bem foi realizada em 12/05/2007, sendo anterior à determinação de suspensão, em abril de 2020.

5. A constituição em mora mostrou-se regular, em conformidade com a tese fixada no Tema 1132 do STJ, que apontou ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se prova do recebimento pelo próprio destinatário.

6. A pretensão de restituição de valores com base no CDC caracteriza indevida inovação recursal, não tendo sido formulada na reconvenção originária.

7. A improcedência da reconvenção revelou-se acertada, porquanto não demonstrada a abusividade da taxa de juros e confirmada a validade da capitalização expressamente convencionada.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CDC, art. 53; CPC, art. 98, §3º; Súmula 539 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 539; TJ-BA, Agravo: 80359865820238050000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câm. Cível, pub. 04/11/2023; TJ-BA, Embargos de Declaração: 80283007820248050000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 2ª Vice-Presidência, j. 14/08/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80292326620248050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câm. Cível, j. 11/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0082905-40.2006.8.05.0001
, em que é apelante LUZIA LEITE DOS SANTOS e apelado ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8